Tribunal: TJES
Processo: 5011409-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011409-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DO NASCIMENTO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011409-27.2022.8.08.0030

RECTE.:
VIVO S.A.

RECDA.: WILLIAM DO NASCIMENTO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇA
INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6541306. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6541315), apesar de intimado, bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6541306
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6541302
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a requerida desvincule a linha (27) 9952-9341 do nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento; b) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos em aberto em relação ao linha (27) 9952-9341; c) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros moratórios a partir da citação.
”

Trata-se de
termo de atermação
, sob argumento de que um terceiro contratou linha da requerida, utilizando dados do autor. Afirmou que nunca forneceu seus dados para terceiros e não conhece a pessoa que fez a contratação. Entrou em contato com a Recorrente/Requerida e registrou Boletim de Ocorrência, mas sem êxito. Recebe cobranças relativas à linha citada. Requereu a suspensão das cobranças; que a ré se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes; que desvincule a linha do nome do autor e indenização por danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que a autora/recorrida usufruiria do serviço fornecido (telefonia) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança realizada.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que
o
consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela
parte
autora, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Dito isto,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a cobrança da ré, ressalta-se, sobre dívida inexistente
, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Sem condenação em honorários, pois o Recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)